Tribunal: STJ
Processo: 0051025-90.2013.8.19.0002
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010300 - RJ(2025/0296397-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
DIEGO FERNANDES DOS REIS - RJ227558
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026 04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA54716907 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 05/03/2026 18:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 28b66395-724d-4102-baf4-97b86217aa48

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3010300 - RJ(2025/0296397-3)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR
: EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
DIEGO FERNANDES DOS REIS - RJ227558
EMENTA
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO
IMPUGNADO DE FORMA ESPECÍFICA O FUNDAMENTO DA
DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE. SÚMULA N. 7 DO
STJ. INSURGÊNCIA GENÉRICA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de
impugnar de forma específica o fundamento da decisão que não admitiu o
recurso especial na origem. Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MUNICIPIO DE NITEROI contra
decisão por mim proferida, por meio da qual não foi conhecido o respectivo agravo em
recurso especial, sob os seguintes fundamentos (fls. 1416-1420):

Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, o óbice da Súmula n. 7 do STJ, deixando de
rebater a fundamentação atinente à necessidade de reexame de fatos e provas para
analisar o cerne da controvérsia.
Limitou-se a alegar genericamente que a matéria é exclusivamente de
direito e que as premissas fáticas nos autos não precisam ser modificadas para se
chegar a uma nova conclusão pelo julgador, mas não trouxe o cotejo necessário para
refutar a decisão de inadmissibilidade.

Pondera a parte agravante que descabida a decisão ora recorrida, razão pela
qual pede pelo conhecimento do apelo nobre (fls. 1424-1428).
Contrarrazões ao agravo interno (fls. 1434-1444).
Documento eletrônico VDA54228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: fbf747da-a19d-42bb-b7b2-08bfb9de74e5

É o relatório.
VOTO
A despeito dos argumentos veiculados no presente recurso, a insurgência não
merece prosperar.
Nos termos da decisão agravada, o agravo em recurso especial não foi
conhecido porque deixou de ser impugnada a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
fundamento este utilizado pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE
JANEIRO para não admitir o apelo nobre. Portanto, inarredável a incidência da Súmula
n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
in verbis
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

Em se tratando de agravo em recurso especial, a parte agravante deve
impugnar todos os fundamentos da decisão que negou admissibilidade ao recurso
especial na origem, ainda que tais fundamentos se refiram a pontos autônomos em
relação à matéria principal debatida no recurso especial, sob pena de incidência do
teor do
III, do
e da aplicação, por analogia, da Súmula no 182 do
art. 932,
CPC/2015
STJ.
(AgInt no
relator Ministro Mauro Campbell
AREsp n. 2.179.576/SP,
Marques, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, a parte agravante asseverou, apenas
de maneira genérica, que a análise do apelo nobre não demanda revolvimento do acervo
fático-probatório. Assim, não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de maneira efetiva
e concreta, a forma pela qual, a partir dos fatos e provas não controvertidos mencionados
no acórdão recorrido, independentemente de aprofundado reexame dos elementos
probantes que integram o caderno processual, seria exequível examinar as teses
recursais, o que configura desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III,
.
CPC/2015)
Desta maneira, entendo correta a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial (fls. 1364-1373), por compreendê-lo vago em suas argumentações.
A propósito:

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
Documento eletrônico VDA54228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: fbf747da-a19d-42bb-b7b2-08bfb9de74e5

fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
).
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É imprescindível o cotejo entre o acórdão
combatido e a argumentação trazida no recurso especial que pudesse justificar o
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54228120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 20/02/2026 16:19:43
Código de Controle do Documento: fbf747da-a19d-42bb-b7b2-08bfb9de74e5

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.010.300 / RJ
Número Registro: 2025/0296397-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00510259020138190002 202524507044 510259020138190002
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
DIEGO FERNANDES DOS REIS - RJ227558
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: MUNICIPIO DE NITEROI
PROCURADOR : EDUARDO SOBRAL TAVARES - RJ169715
AGRAVADO
: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO DE SÁ LTDA
ADVOGADOS
: EDUARDO DA ROCHA SCHMIDT - RJ098035
JOANA ANDRADE DRUBSCKY - RJ143100
DIEGO FERNANDES DOS REIS - RJ227558
TERMO
Documento eletrônico VDA54683964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 37abd273-596b-4904-bc4e-c0653f8ac6a9

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
26/02/2026
04/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54683964 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:43:26
Código de Controle do Documento: 37abd273-596b-4904-bc4e-c0653f8ac6a9